Tribunal: TJPA
Processo: 0811338-34.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811338-34.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Administrativo. Processual civil. Agravo interno. Agravo de instrumento. Decisão não inserta no art. 1.015 do cpc. Mitigação. Inaplicável. Supressão de instância. Recurso desprovido.

1- Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deixa de conhecer do agravo de instrumento;

2- A questão em análise cinge-se ao cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que determina a realização de prova pericial por órgão regulador;

3- A decisão agravada não é contemplada no rol do artigo 1.015 do CPC. Não havendo que se falar em redistribuição do ônus probatório, uma vez que a ANEEL foi requerida como órgão pericial e não como parte da lide, o que afasta a aplicação do inciso XI do referido dispositivo processual.;

4- A aplicação da tese firmada no julgamento do Tema 988 do STJ (REsp 1.704.520/MT) deve ser afastada, porquanto não se verifica, na espécie, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, pois a agravante não é parte na ação civil pública; sendo, sua atuação no processo, de mera cooperadora, pelo que não há se falar em inutilidade recursal em sede de apelação, porquanto não possuir legitimidade para tanto, o que afasta a suposta urgência;

5- É cabível à demandada esclarecer, na origem, os pontos que julga impertinentes, tais como a falta de corpo técnico com expertise para a elaboração da perícia; bem ainda sobre os custos que envolvem o processo. Tais questões sequer foram apreciadas pelo juízo
a quo
, de modo que a apreciação da matéria em sede recursal incidiria em indevida supressão de instância;

6- Agravo interno conhecido e desprovido.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.015 do CPC

Jurisprudência relevante citada: Tema 988/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 5ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 24/02 a 06/03/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Interno (Id
22435392) interposto por
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
em face de decisão monocrática (Id 21423565) que deixa de conhecer do agravo de instrumento
.

Em suas razões, a agravante narra que, através do agravo de instrumento a ANEEL, que não figura como parte no processo, impugnou a determinação judicial para que funcionasse como entidade responsável pela realização de perícia, em 30 dias, nos postes e fiação das redes de energia elétrica que atendem os distritos de Mirasselvas, Boa Esperança, Taquandeua, Tamatateua, Rio da Cobras, Vila Sorriso, Santa Cruz, Bacuri, Curral Velho- todos zona rural de Capanema.

Alega que seu corpo técnico é composto por especialistas em regulação, inspeção, fiscalização e controle da prestação de serviços públicos e de exploração da energia elétrica, bem como à implementação de políticas e à realização de estudos e pesquisas respectivos a essas atividades (artigo 1º, III, da Lei nº 10.871, de 2004); tais atribuições recaem sobre o desempenho dos agentes setoriais em relação as metas de regulação fixadas em normas e contratos.

Aduz que a designação da Agência para realização de "perícia judicial" se mostraria contrária ao adequado funcionamento da entidade pública e redundaria em ilegalidade e desvio de finalidade; bem como que, em face ao princípio constitucional da separação dos poderes, a eventual imposição pelo Poder Judiciário de obrigações político administrativas só pode se dar em situação excepcionais, o que o não é o caso dos autos.

Que, no caso concreto, o imperativo de urgência decorrente da inutilidade prática, fixado no tema nº 988 dos Recursos Repetitivos, deriva do prazo de 30 dias que se encontra em curso para realização da diligência. Ou seja, apenas por meio do agravo de instrumento, a ANEEL poderá elidir o pesado ônus de cumprir a obrigação injustamente imposta pelo Juízo a quo, eximindo-se, também, de eventual ônus pelo descumprimento de decisão judicial e do risco de realizar uma perícia contrária ao seu interesse como ente regulador e fiscalizador do desempenho da concessionária. Tais implicações, todavia, se revelarão inúteis se a questão for postergada para momento posterior ao prazo fixado pelo Juízo, pois a ANEEL deverá suportar a onerosa diligência, ou responder pela sua omissão.

Ainda, que questões que ensejem urgência decorrente da inutilidade prática (STJ, REsp 1.704520) se confundem com decisões suscetíveis de causar lesão grave ou de difícil reparação, conforme preconizava o art. 522 do CPC/73, ponto que se vislumbra no caso concreto, demonstrando-se que o agravo de instrumento interposto pela ANEEL atendeu os requisitos de admissibilidade, de acordo com a taxatividade mitigada que tangencia o rol do art. 1.015 do CPC. O outro aspecto que evidencia o atendimento dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, se extrai diretamente do inciso XI do art. 1.015, ou seja, da redistribuição do ônus da prova inserta no art. 373 do CPC.

Destaca que a admissibilidade do agravo de instrumento, decorre do seu imperativo de urgência. A determinação judicial, objeto de impugnação, foi equivocadamente classificada pela como prova pericial simplificada – o que tem base nos §§ 2º e 3º do art. 464 do CPC, o que não corresponde à decisão do Juízo a quo. Que a diligência atribuída à ANEEL retira da parte autora o encargo econômico pela realização da prova e o transfere à Agência, que nem sequer pode ser tecnicamente classificada como terceiro, em ofensa ao art. 82 do CPC.

Argumenta que, considerando que a ANEEL ainda não dispendeu recursos para realização da diligência, não se pode sequer falar em intervenção anômala, modalidade prevista no artigo 5°, caput da Lei 9.469/97, do contrário o processo nem deveria correr na jurisdição estadual. Todavia, o interesse jurídico da ANEEL surgirá, invariavelmente, quando a Agência tiver que dispender recursos com a mobilização de técnicos, maquinários especializados, pagamento de diárias e deslocamentos para realização de perícia técnica, que durará alguns dias, sem ter recebido qualquer adiantamento, sem possuir previsão orçamentária e sem possuir também a expertise necessária para o encargo.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja admitido o agravo de instrumento e, no mérito, dado provimento.

Contrarrazões em que o agravado pugna pelo desprovimento do recurso (Id 23009338).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Refutando o juízo de retratação, passo à análise do agravo interno.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANEEL

contra decisão - proferida, nos autos da Ação Civil Pública (proc. nº 0800210-85.2018.8.14.0013) ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A – EQUATORIAL e do Município de Capanema -, determinando que fosse oficiado a ANEEL “para a produção de prova técnica pericial, no prazo de 30 dias, a respeito da qualidade dos postes e fiação nas redes de energia elétrica que atendem os distritos de Mirasselvas, Boa Esperança, Taquandeua, Tamatateua, Rio da Cobras, Vila Sorriso, Santa Cruz, Bacuri, Curral Velho- todos zona rural de Capanema.”

O agravo de instrumento não foi conhecido tendo em vista a decisão recorrida não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC, nem na mitigação do Tema 988 do STJ.

Inconformada a ANEEL interpôs o presente
agravo interno
alegando, em síntese, o cabimento do agravo de instrumento com aplicação do Tema 988 do STJ ante à urgência da situação; a determinação judicial, objeto de impugnação, foi equivocadamente classificada pela como prova pericial simplificada – o que tem base nos §§ 2º e 3º do art. 464 do CPC; a impossibilidade de realização da perícia determinada por ausência de expertise de seu corpo técnico; a ocorrência de distribuição de ônus probatório a ente que não faz parte da lide; a impossibilidade de ingerência do Judiciário nas questões administrativas por ofensa ao princípio da separação dos poderes.

A lógica do julgado recorrido é de que foi determinada a ANEEL o procedimento pericial na condição de mera cooperadora, porquanto não ser parte integrante da lide.

Assim se deu em atenção a uma solicitação do Ministério Público, autor da ACP, para elaboração de perícia técnica, fosse pela ANEEL, fosse pelo CPC Renato Chaves. Vejamos os termos da solicitação do MP constante ao id. 20624433, fl. 46:

“4. Pugna pela produção de prova técnica pericial à ser realizada pela ANEEL ou pelo CPC Renato Chaves, objetivando esclarecer: * Quais elementos são essenciais para conter em um plano para manutenções preventivas nos postes e redes de distribuição de energia de baixa e alta tensão; * Esclareçam se as demandadas estão realizando manutenções preventivas e corretivas nos postes e redes de baixa e alta tensão localizados nos Distritos de Mirasselvas, Boa Esperança, Taquandeua, Tamatateua, Rio da Cobras, Vila Sorriso, Santa Cruz, Bacuri, Curral Velho todos zona rural de Capanema-; * Esclareçam quais os vícios foram constatados nas redes de energia elétrica que atendem os distritos de Mirasselvas, Boa Esperança, Taquandeua, Tamatateua, Rio da Cobras, Vila Sorriso, Santa Cruz, Bacuri, Curral Velho- todos zona rural de Capanema;”

É certo que a decisão agravada não é contemplada no rol do artigo 1.015 do CPC. Não havendo que se falar em redistribuição do ônus probatório, uma vez que a ANEEL foi requerida como órgão pericial e não como parte da lide, o que afasta a aplicação do inciso XI do referido dispositivo processual.

Na mesma toada, a aplicação da tese firmada no julgamento do Tema 988 do STJ (REsp 1.704.520/MT) deve ser afastada, porquanto não se verifica, na espécie, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. É que a agravante não é parte na ação civil pública; sendo, sua atuação no processo, de mera cooperadora, pelo que não há se falar em inutilidade recursal em sede de apelação, porquanto não possuir legitimidade para tanto, o que afasta a suposta urgência.

A determinação de perícia não representa ingerência indevida do Judiciário na esfera administrativa, mas sim ato legalmente estabelecido. Uma vez dado o comando pelo magistrado, é cabível ao órgão demandado esclarecer os pontos que julga impertinentes, como no caso em que a ANEEL alega não ter corpo técnico com expertise para a elaboração da perícia; bem ainda sobre os custos que envolvem o processo. Tais questões sequer foram apreciadas pelo juízo
a quo
, de modo que o revolvimento em sede recursal representa indevida supressão de instância.

Colaciono julgado nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DAS AGRAVANTES.

1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1 .022 do CPC/15.Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.

2 . As matérias não analisadas pela Corte de origem por aventada impossibilidade de supressão de instância, também são inviáveis de enfrentamento no âmbito do recurso especial, devendo ser deduzidas perante o juiz natural para a causa a fim de ensejar indevida supressão de instância. Precedentes.

3. Com efeito, o recorrente não logrou demonstrar a divergência jurisprudencial nos moldes exigidos pelos artigos 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. Isto porque a interposição de recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional reclama o cotejo analítico dos julgados confrontados a fim de restarem demonstradas a similitude fática e a adoção de teses divergentes, máxime quando não configurada a notoriedade do dissídio.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2334899 SP 2023/0105533-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023)”

Ressalto que não há qualquer determinação de aplicação de multa, ou outra sanção por descumprimento da ordem de oficiar a ANEEL para realização da perícia em comento. Ainda que, compulsando os autos da ACP, verifico que a ora agravante já peticionou expondo seus motivos sobre a impossibilidade de realizar a perícia; e, em audiência realizada em 26 de agosto de 2024, foi deferido pelo juízo o pedido das partes litigantes de que o processo fosse suspenso para realização do levantamento de informações a respeito do posteamento das comunidades, ação que ficou sob responsabilidade da requerida Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. (Id 123992033).

Nesse contexto, reafirmo a manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento, uma vez que a decisão impugnada não se enquadra nas hipóteses legais, não havendo urgência ou perigo de irreversibilidade que imponha a mitigação do rol previsto no art. 1.015, do CPC.

Diante do exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 24 de fevereiro de 2025.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 10/03/2025